Tribunal: TJDFT
Processo: 0724669-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0724669-41.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEANDRO RODRIGO LOPES DE OLIVEIRA JUNIOR LTDA - ME REPRESENTANTE LEGAL: ASSEN LAPEYRE DE CABANES AGRAVADO: JUAN ATIENZA ARENALES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por LEANDRO RODRIGO LOPES DE OLIVEIRA JUNIOR LTDA – ME contra decisão da Vara de Falências, Recuperações Judicias, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal que, no processo n. 0715063-88.2019.8.07.0001 (dissolução parcial de sociedade – em fase de liquidação de sentença), movido em seu desfavor por JUAN ATIENZA ARENALES, rejeitou a impugnação apresentada pelo agravante e homologou a proposta de honorários apresentada pelo perito. Nas razões (ID 37641474), o recorrente aponta a existência de erro material na proposta apresentada pelo perito. Segundo alega, há divergência entre a quantidade de horas de trabalho estimadas pelo expert (sessenta) e a quantidade tomada em consideração nos cálculos da proposta de honorários (sessenta e oito). Sustenta, ainda, que a proposta desconsiderou: a) as orientações emanadas do juízo na decisão de ID 116298207; b) a suficiência dos documentos contábeis acostados aos autos (pois o perito não teria fundamentado a complexidade da matéria e a necessidade de realização de outras diligências); c) o reduzido patrimônio da empresa objeto de dissolução. Com tais argumentos, pugna pela concessão de efeito suspensivo. Quanto ao mérito, requer seja reformada a decisão agravada para reduzir o valor dos honorários periciais. Subsidiariamente, pleiteia o reconhecimento de erro material (divergência entre horas estimadas e horas calculadas). Preparo efetuado (ID 37641481). É o relatório. Decido. Conforme relatado, o agravante se insurge contra decisão que, em fase de liquidação de sentença, rejeitou a impugnação apresentada pelo agravante e homologou a proposta de honorários apresentada pelo perito. Assim, emerge cabível o presente recurso, porquanto amparado no artigo 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil. Na hipótese dos autos, a prova técnica tem por objeto a apuração de haveres – em sede de liquidação de sentença – da empresa LEANDRO RODRIGO LOPES DE OLIVEIRA JUNIOR LTDA-ME (atualmente denominada ECO EXPRESS SERVIÇOS SUSTENTÁVEIS LTDA), em relação à retirada de um dos sócios (JUAN ATIENZA ARENALES). O perito estipulou o período de 45 dias para a conclusão dos trabalhos e a proposta de honorários de ID 124766369 exprime R$ 24.480,00. De outro lado, há substancial divergência – aproximadamente R$ 210.000,00 – entre os valores apontados pelas partes. Em exame perfunctório da questão, sem maior aprofundamento nas alegações do agravante, reputo presente a urgência invocada e considero prudente a suspensão dos efeitos da decisão hostilizada, pois o juízo a quo determinou o depósito da fração cabível a cada uma das partes, no prazo de cinco dias, sob pena de penhora (ID 128448418 e ID 129661418). Resta claro, portanto, o risco ao recorrente. Ante o exposto, CONCEDO o efeito suspensivo. Solicito informações ao juízo, quanto aos seguintes pontos: a) na manifestação de ID 128235004 (origem), o perito apresentou nova proposta, reduzindo em 10% a verba honorária inicialmente estipulada e oportunizando o seu parcelamento; b) não consta nos autos de origem intimação das partes sobre a nova proposta, tampouco há menção a este evento na decisão agravada. Intimem-se. À parte agravada para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 27 de julho de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator